Tribunal: TJDFT
Processo: 0729193-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
2. Na hipótese, não se verifica a presença de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sobretudo porque o acórdão reconheceu expressamente a desnecessidade de chamar ao processo os demais co-devedores solidários a totalidade da dívida, uma vez que o instituto da solidariedade deve ser interpretado em favor do credor.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.